Tribunal: STF
Processo: ARE 906471
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FISCAL DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DO TETO ESTADUAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.059/2008. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.